Tribunal: TJDFT
Processo: 0747431-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença de débitos condominiais, indeferiu a penhora do imóvel gerador da dívida, sob o argumento da excessividade do valor do bem perante o débito, em observância ao princípio da menor onerosidade da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais é admissível diante da alegada desproporcionalidade entre o valor do bem e da dívida.
III. Razões de decidir
3. Cabe ao executado alegar eventual onerosidade excessiva e indicar bens alternativos para substituição da penhora (CPC 805).
4. O imóvel gerador da dívida condominial responde pelos débitos de natureza propter rem, sendo possível sua penhora quando esgotadas outras tentativas menos gravosas de satisfação do crédito.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1896259, 0714765-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 05/08/2024.